Tribunal: CARF
Processo: 12196.001162/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12196.001162/2009-41
ACÓRDÃO
2002-009.689 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL UBIRATAN SALES CABRAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA
Somente são isentos a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou
rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista,
devidamente comprovados por documentação hábil e idônea.
IRPF. JUROS DE MORA. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. NÃO
INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS,
em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no
âmbito deste Conselho, fixou a tese no sentido de que não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para
que: a) o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de competência,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.689 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12196.001162/2009-41
2
acumuladamente; b) decotar do lançamento a parcela que se refira ao aviso prévio indenizado de
R$ 7.890,37 e, c) decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais
vinculados aos rendimentos recebidos acumuladamente de R$ 19.589,54.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário de 2005, incidente sobre omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de
pessoa jurídica, no valor de R$ 135.031,62, decorrentes de ação trabalhista (fls. 10 a 14).
Foi aplicada multa ofício no percentual de 75% e juros de mora.
O lançamento foi impugnado (fls. 02 a 08) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (fls. 181 a 190), ocasião em que foi cancelada parcialmente a infração de
omissão de rendimentos, no valor de R$ 71.424,80, uma vez que foi considerada parte das verbas
trabalhistas recebidas pelo contribuinte como isentas do imposto de renda pessoa física.
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 11/05/2011.
Manejou-se recurso voluntário (fls. 197 a 207), em 10/06/2011, em que se arguiu,
em apertada síntese:
a) do total de rendimentos recebidos da ação trabalhista, no valor de R$ 267.8320,
parte seria verbas isentas do imposto de renda, no valor de R$ 145.512,38,
conforme se apura da base de cálculos do IRRF de R$ 122.319,62 determinada
pela Justiça do Trabalho;
b) os
rendimentos
recebidos
acumuladamente
devem
ser
calculados
mensalmente;
c) a decisão de piso acolheu parcialmente sua impugnação, porém manteve
indevidamente a tributação sobre as verbas referentes ao aviso prévio
indenizado (R$ 7.890,37); Reflexos do adicional horas extras mais repouso
semanal remunerado no aviso prévio indenizado (R$ 3.467,50); Reflexos das
diferenças de comissões no aviso prévio (R$ 4.422,87); Juros de Mora (R$
32.620,64), totalizando um valor de R$ 48.401,38.
É o relatório.

Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.689 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12196.001162/2009-41
3
VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar – Competência da Justiça do Trabalho
De plano, esclareça-se que o acordo/sentença estabelecido em processo de
reclamação trabalhista não têm o condão de definir a natureza tributável dos valores envolvidos,
com a finalidade de excluí-los da tributação.
O artigo 506 do Código de Processo Civil/2015, que assim determina:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Por sua vez, o Código de Processo Civil//1973, no artigo 472, assim tratava do
assunto:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Conforme se verifica, seja pela legislação processual revogada ou pela ora em
vigência, a coisa julgada faz coisa entre as partes, ou seja, entre o contribuinte e sua ex-
empregadora, polo passivo da ação trabalhista. Ademais, está claro na legislação processual não
prejudicará terceiros, tal qual a Fazenda Nacional.
Importa referir que cabe a Receita Federal do Brasil realizar a fiscalização tributária
dos tributos federais, podendo ela se insurgir em face do decidido pela Justiça do Trabalho, cujo
processo não foi parte.
Acrescento, por oportuno, que o mesmo não poderia ser procedido na hipótese de
a decisão ser da Justiça Federal em ação que tenha sido parte a União (Fazenda Nacional), porém
não é este o caso ora em análise.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada de que a Justiça do Trabalho
teria decidido por um total de verbas isentas do imposto de renda, no valor de R$ 145.512,38,
conforme se apura da base de cálculos do IRRF de R$ 122.319,62.
Do Mérito
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente decorrente de ação trabalhista, pugnando que seja adotado o regime de
competência.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.689 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12196.001162/2009-41
4
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2005 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Aviso Prévio Indenizado – Isenção
Primeiramente, deve-se esclarecer que a decisão de piso já considerou como
isentas do imposto de renda pessoa física as seguintes verbas recebidas pelo contribuinte (fls.
181/190): FGTS (R$ 47.684,64), Reflexos das diferenças de comissões nas férias indenizadas (R$
2.948,58); Reflexos do adicional de HE+RSR nas férias indenizadas (R$ 2.311,66), Reflexos adicional
de HE+RSR no 13o salário (R$ 5.971,50), Reflexos adicional de HE+RSR no 13o salário indenizado
(R$ 866,87), Reflexos das diferenças das Comissões no 13o Salário (R$ 10.535,83), Reflexos das
diferenças das Comissões no 13o Salário indenizado (R$ 1.105,72), valores esses verificados, no
laudo constante nos autos (fls. 86/112), totalizando um valor de R$ 71.424,80.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente alega que a decisão de piso acolheu
parcialmente sua impugnação, porém manteve indevidamente a tributação sobre as verbas
referentes ao aviso prévio indenizado (R$ 7.890,37); Reflexos do adicional horas extras mais
repouso semanal remunerado no aviso prévio indenizado (R$ 3.467,50); Reflexos das diferenças
de comissões no aviso prévio (R$ 4.422,87); Juros de Mora (R$ 32.620,64), totalizando um valor de
R$ 48.401,38.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.689 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12196.001162/2009-41
5
A isenção tributária de indenizações decorrentes da legislação trabalhista está
prevista, para o presente caso, no já citado artigo 39, inciso XX, do Decreto no 3.000/1999 -
RIR/1999, assim redigido:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Indenização por Rescisão de Contrato de Trabalho e FGTS
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o
montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou
sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em
contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS; (Lei no 7.713/1988, art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036/1990, art. 28)”
De sua redação, verifica-se que a condição legal para a isenção do aviso prévio,
como pleiteado pelo contribuinte, é que ele seja decorrente de despedida ou rescisão de contrato
de trabalho.
Nesse sentido, entendo que são isentas as verbas recebidas pelo contribuinte
decorrentes de aviso prévio indenizados, quais sejam (fls. 110 e 111): Reflexos do adicional horas
extras mais repouso semanal remunerado no aviso prévio indenizado (R$ 3.467,50) e Reflexos das
diferenças de comissões no aviso prévio (R$ 4.422,87), as quais totalizam um valor de R$ 7.890,37.
Juros de Mora
O ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores recebidos a título de
juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial trabalhista.
No caso concreto, conforme depreende-se das Planilhas de Cálculo acostadas às e-
fl. 110, consta a informação do recebimento de juros de mora de R$ 32.620,64, do valor total
recebido pelo contribuinte de R$ 201.361,93.
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a Suprema
Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em incidência do
imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.689 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12196.001162/2009-41
6
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista,
entendo que deve ser dado provimento ao pleito da contribuinte.
Contudo, do valor total recebido pelo contribuinte de R$ 201.361,93 estão sendo
consideradas isentas do imposto de renda um valor total de R$ 79.315,17 (R$ 71.424,80 e R$
7.890,37), que representa um percentual de 39,38% do valor total recebido.
Portanto, do valor total recebido a título de juros de mora de R$ 32.620,64
devemos proporcionalizar ao valor total recebido tributável (60,61%), qual seja: R$ 19.589,54.
Logo, deve ser excluída da base de cálculo tributável do imposto de renda pessoa
física os juros de mora de R$ 19.589,54.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada, e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para que: a) o imposto discutido no presente
processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente; b) decotar do
lançamento a parcela que se refira ao aviso prévio indenizado de R$ 7.890,37 e, c) decotar do
lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados aos rendimentos recebidos
acumuladamente de R$ 19.589,54

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 219
DF CARF MF
Original